Tribunal: TCU
Processo: 005.854/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2013/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 005.854/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Catarina Pereira Ramos (CPF XXX.702.257-XX); Lilia Peixoto Vidal (CPF XXX.878.191-XX); Maria Jose Pereira de Souza (CPF XXX.031.507-XX); Oremio Lucas de Mello (CPF XXX.139.861-XX); Valdivania Carneiro do Nascimento (CPF XXX.510.300-XX); Victor Kardec de Mello (CPF XXX.669.391-XX) e Vitoria Regina de Mello (CPF XXX.139.601-XX). 1.3. Unidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.